Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709773-58.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZI &amp; TORRES CASTRO HABIB PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: FERRAZ &amp; LOPES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GLOBAL BRASIL PNEUS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL DESPACHO Intime-se a parte apelante para que comprove objetivamente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator